Tribunal: STF
Processo: HC 243863
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 919.467/SP (e-doc. 29).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da imputação dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput (tráfico de drogas e associação para o mesmo fim), da Lei nº 11.343, de 2006, bem como do art. 12, caput, da Lei nº 10.826, de 2003, (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) (e-doc. 27). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao dar parcial provimento à apelação formalizada pelo Ministério Público, condenou o paciente à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento 500 dias-multa, ante o cometimento do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 28). Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam atendidos os requisitos legais para a incidência da minorante do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343, de 2006. Salientam que o paciente é primário e de bons antecedentes. Aduzem que o redutor foi afastado unicamente em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas. Argumentam que, por si sós, a natureza e a quantidade de entorpecentes apreendidos não demonstram a dedicação do paciente a atividades criminosas, de modo que não constam dos autos evidências concretas suficientes ao afastamento da referida causa de diminuição de pena.  



    5. Pretendem, no âmbito liminar e no mérito, que seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado, com o consequente estabelecimento do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório.



     Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, o Ministro Relator, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inadequação da impetração, por se tratar de reiteração do pedido veiculado no HC nº 885.893/SP, ainda em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator